Tribunal: TJDFT
Processo: 0713303-81.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. LUCROS CESSANTES. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. CAUSA MADURA. JULGAMENTO IMEDIATO. CDC. COOPERATIVA. APLICAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. 0,5% AO MÊS SOBRE O VALOR EFETIVAMENTE PAGO. JUROS. CORREÇÃO MONETÁRIA
1. A pretensão de reparação fundada em responsabilidade civil contratual está sujeita à prescrição decenal, conforme recente entendimento da Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça (EREsp 1281594/SP), iniciando-se a contagem do prazo no momento que a vítima toma conhecimento da existência do dano e da autoria (arts. 189 e 927 do Código Civil).
2. Afastada a prescrição, cabível o julgamento imediato pelo Tribunal, com fulcro na teoria da causa madura, quando verificado o amplo exercício do contraditório pelos Réus e a devida instrução do feito.
3. Com fundamento na teoria da asserção, adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, a análise da legitimidade das partes deve ser feita de forma abstrata a partir dos elementos contidos na petição inicial.
4. Se a narrativa na exordial permite concluir que a Ré é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva.
5. “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos empreendimentos habitacionais promovidos pelas sociedades cooperativas.” (Súmula 602 do STJ).
6. O Instrumento de Permuta de terreno por unidades imobiliárias firmado apenas entre a cooperativa e a construtora, mas que em suas cláusulas conferiram direito de preferência e obrigações aos cooperados, é documento hábil para o cooperado comprovar, juntamente com as demais provas carreadas aos autos, a legitimidade passiva dos Réus, a cadeia de produção e consumo, a solidariedade, a data de previsão de entrega da obra e a responsabilidade civil dos réus.
7. O atraso na entrega da obra gera o dever de indenizar os lucros cessantes, em razão do dano causado pela privação do uso do imóvel pelo seu proprietário.
8. Nos termos da jurisprudência deste e. Tribunal, os lucros cessantes devem ser fixados a partir do atraso da entrega até o recebimento das chaves, no percentual de 0,5% do valor efetivamente pago pelo comprador do imóvel, atualizado monetariamente.
9. Nos casos de indenização por lucros cessantes decorrentes de atraso na entrega de imóvel, os juros moratórios incidem a partir da citação válida e a correção monetária do término do prazo de tolerância de 180 dias, quando ocorre o efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ).
10. Apelação conhecida e provida. Prescrição afastada. Julgamento imediato. Pedido autoral julgado parcialmente procedente. Preliminares rejeitadas.